Tribunal: TJDFT
Processo: 0738038-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738038-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO DE SOUZA FARIA AGRAVADO: LUIS FELIPE REBELATTO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por THIAGO DE SOUZA FARIA, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF, na execução de título extrajudicial n.o de sentença no 0702031-54.2022.8.07.0019, proposta por LUIS FELIPE REBELATTO, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID. 204093728 da origem): “1. Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pelo executado à execução por título extrajudicial proposta pela exequente, assentada na tese de inexigibilidade da cártula, porquanto o débito fora integralmente quitado, além da ilegitimidade ativa do ora credor (ID 192022446). 2. Sustentou, ainda, a ocorrência de litigância de má-fé em razão da alteração da verdade dos fatos por parte do exequente. 3. Instado a se manifestar, o exequente rechaçou os argumentos declinados pelos executados (ID 196249254). 4. É o breve relatório. DECIDO. 5. Consoante jurisprudência já pacificada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, a exceção (ou objeção) de pré-executividade apenas é cabível quando forem atendidos simultaneamente dois requisitos: a) tratar de matéria de ordem pública, ou seja, que possa ser conhecida de ofício e reportar máculas aptas a conduzir à nulidade do julgado, e b) dispensar a realização de dilação probatória, podendo ser examinada de plano pelo juízo. 6. Superado este ponto, passo à análise dos argumentos aduzidos na exceção de pré-executividade. 7. Inicialmente, cuida-se de execução de título extrajudicial para cobrança de R$ 86.490,64, referente ao restante do valor ajustado em R$ 95.000,00, constante do cheque que lastreia o pedido (ID 119601987). 8. Cumpre salientar que o executado, em sua defesa, sustentou a inexistência da prova de que o referido cheque foi objeto de negociação entre as partes, sob o argumento de que a cártula havia sido extraviada. 9. Todavia, os embargos opostos foram julgados improcedentes, nos autos do PJe no 0704600-28.2022.8.07.0019 (ID 189779343). 10. Posteriormente, o executado arguiu exceção de pré-executividade e aduziu o cumprimento da obrigação que justifica o cheque emitido. 11. Da análise detida do documento de ID 192022452, é possível verificar que o exequente e o executado pactuaram negócios jurídicos com JOÃO PAULO LIMA ASSUNÇÃO, terceiro estranho à lide, havendo menção, por diversas vezes, do valor de R$ 95.000,00. 12. Ocorre que não é possível afirmar, com precisão, que o valor a que a declaração alude corresponde àquele que fundamenta o cheque apresentado na peça inicial da ação. Isso porque, conforme a declaração de terceiro juntada pelo executado (ID 192022452): “Chegando-se a data de 15/12/2021, não ocorrendo a quitação do FORD FUSION, o proprietário do veículo FORD FUSION ligou-me para o recebimento do valor e devolução do veículo após a transferência de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais). Que foi feita na conta de JOÃO PAULO LMA ASSUNÇÃO, como pagamento total do FORD FUSION, para o carro ser devolvido ao antigo proprietário. LUIZ FELIPE REBELLATO, em posse do cheque de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), emitido por THIAGO DE SOUZA FARIA e do carro FORD FUSION que foi passado como parte de pagamento na negociação, alegou que o veículo FORD FUSION teria entrado como quitado no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), onde LUIZ FELIPE REBELATTO queria receber essa quantia em sua conta para devolver o veículo FORD FUSION, sendo que o carro não estava quitado e não era R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) e sim R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), que foi passado como parte de pagamento na negociação do veículo FIAT TORO” Grifei 13. Ora, pelo teor da declaração, é possível denotar que o cheque fora emitido à época do pagamento efetuado em 15/12/2021 (ID 192022447), o que não se coaduna com a data anotada na cártula objeto da lide, a qual se refere a 19/01/2022. 14. Nesse caso, o valor pago em 15/12/2021 não sugere que as partes, ainda que intermediados por terceiro, pactuaram acordo, e, somente pouco mais de um mês após o pagamento efetuado, a cártula haveria de ser emitida, motivo pelo qual, ao que parece, apesar da semelhança do valor discutido (R$ 95.000,00), os negócios jurídicos firmados são distintos. 15. Desse modo, por ausência de correspondência lógica entre a data da cártula e a do suposto comprovante de quitação da dívida, a exceção apresentada não merece prosperar. 16. Outrossim, o executado aduz a ilegitimidade ativa da parte ora exequente. 17. Com efeito, é importante salientar que o art. 13 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66), o qual regulamenta o tratamento das notas promissórias, assim dispõe: "Art. 13. O endosso deve ser escrito na letra ou numa folha ligada a esta (anexo). Deve ser assinado pelo endossante. O endosso pode não designar o benefício, ou consistir simplesmente na assinatura do endossante (endosso em branco). Neste último caso, o endosso para ser válido deve ser escrito no verso da letra ou na folha anexa". 18. Por essa perspectiva, pode-se dizer que o endosso em branco é aquele que não identifica o beneficiário do ato cambiário, ao passo que o endosso em preto, especificando-o, transforma o título em ao portador. 19. Na hipótese vertente, é possível verificar que o cheque de ID 119601987, emitido nominalmente em favor de LUIS FELIPE REBELATTO, possui, em seu verso, o escrito “p/ João Paulo dia 20/01/2022”, sem qualquer carimbo ou identificação do possível endossante. 20. Nesse sentido, a falta de assinatura no verso faz sucumbir a tese de que houve regular endosso, razão pela qual o favorecido indicado no título de crédito mantém hígida sua legitimidade para cobrança do valor nele inscrito. 21. Por derradeiro, a parte executada pugna pela condenação da parte adversa por litigância de má-fé, todavia, não vislumbro hipótese caracterizadora da má-fé processual, tendo em vista que, para tanto, é imprescindível a comprovação do comportamento malicioso com o fim de ludibriar o juízo, à luz do art. 80, do CPC, pelo que, na presente demanda, não restou cabalmente provada a narração de fatos inverídicos ou destoados da realidade por parte do exequente. 22. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade e determino o regular prosseguimento do feito. 23. Intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora ou providência apta ao prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias. 24. Intimem-se.” Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial, na qual foi rejeitada a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, na forma da decisão recorrida. Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, alega que o título judicial é inexigível, uma vez que já foi pago integralmente, o que estaria comprovado pelas provas acostadas aos autos. Aduz que o cheque objeto da execução foi endossado à João Paulo Lima Assunção, de modo que o agravado carece de legitimidade para propor a sua execução. Afirma que a parte exequente age de má-fé, pois tem plena ciência de que o título executivo foi plenamente quitado, o que estaria comprovado pelo acervo probatório. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao decisum. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida, para que seja acolhida a exceção de pré-executividade. Preparo satisfeito (ID. 63883510). Não vieram contrarrazões. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Da apurada análise dos autos, verifico que não estão presentes os requisitos legais para o deferimento do efeito suspensivo requestado. Veja-se. Na origem, o executado, ora agravante, interpôs exceção de pré-executividade, na qual sustentou a quitação do débito, bem como a ilegitimidade da parte exequente, em razão de suposto endosso oposto na cartula do cheque que fundamenta o processo executivo. No entanto, essas matérias já foram objeto de análise judicial no âmbito dos embargos à execução n.o 0704600-28.2022.8.07.0019, os quais foram julgados improcedentes nos seguintes termos: “Dispositivo. Diante do exposto, julgo improcedente os embargos à execução, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência, condeno o embargante/executado no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ora fixados em 10% do valor atualizado da causa. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Certifique a presente sentença nos autos n° 0702031-54.2022.8.07.0019. Oportunamente, arquivem-se.” Oposta apelação em face da aludida sentença, a esta foi negado provimento, conforme Acórdão n.o 1948065, já transitado em julgado (ID. 223872884). Nesta ordem de ideias, verifica-se que, uma vez decidida a matéria por decisão definitiva proferida nos autos dos embargos à execução, não é possível a sua rediscussão nos autos da execução por meio de exceção de pré-executividade, sob pena de violação da eficácia preclusiva da coisa julgada. Com efeito, aplica-se, in casu, a norma do art. 507 do Código de Processo Civil, segundo a qual “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Nesse sentido, tem decidido o C. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. É possível a apresentação de exceção de pré-executividade, apesar da anterior oposição de embargos à execução. Todavia, não é dado ao executado rediscutir matéria suscitada e decidida nos embargos à execução, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada.Precedentes. 3. Na hipótese, o Tribunal de Justiça registrou estar albergada pela coisa julgada nos embargos à execução a matéria invocada na exceção de pré-executividade, consistente na inexigibilidade do título por não ter havido o repasse integral pela instituição credora dos valores previstos no contrato, razão pela qual a execução estaria pendente de condição suspensiva. 4. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito estreito do recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.059.394/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023.). (g.n). Nesta C. 3a Turma Cível, há precedentes nesse sentido. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADMITIDA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. DECISÃO MANTIDA. 1.É vedado à parte executada discutir, por meio de exceção de pré-executividade, matéria já analisada em embargos à execução. 2. No caso concreto, a impugnação ao valor da causa é matéria preclusa, pois já foi apreciada nos autos de origem e não foi conhecido na apelação. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça é objeto do Agravo de Instrumento n. 0721718-40.2023.8.07.0000, julgado no Acórdão n. 1759327, logo, não pode ser rediscutida por meio de exceção de pré-executividade. 3.Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1802252, 0736772-46.2023.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJe: 01/02/2024.). (g.n) Diante do exposto, em cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 11 de fevereiro de 2025 23:33:57. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora